Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-90.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000973-90.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: JOCINEIDE SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUANA FRANCE ARAUJO BOMFIM, NATHANA DO CARMO CAVALCANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
CRIANÇA
COM
DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
.

TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
INDICADO EM RELATÓRIO MÉDICO.
INCIDÊNCIA DO §4º DO ART.6º DA RN DE Nº 465/2021 DA ANS, INCLUÍDO PELA RN 539/2022. DEVER DE COBERTURA DOS MÉTODOS E TÉCNICAS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA OS BENEFICIÁRIOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. INCLUSÃO EXPRESSA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
COBERTURA OBRIGATÓRIA.
MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA.
PRECEDENTES DO STJ.

URGÊNCIA
DE TRATAMENTO
CONTÍNUO,
SISTEMÁTICO E
POR TEMPO INDETERMINADO
. NEGATIVA QUE IMPLICA EM RISCO DE DANOS IRREVERSÍVEIS PARA O TRATAMENTO DO TRANSTORNO.
EXIGUIDADE AUSENTE.

PRAZO DE QUINZE DIAS SUFICIENTE PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. INSURGÊNCIA QUANTO ÀS ASTREINTES DESCABIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO.
ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8000973-90.2025.8.05.9000
, figurando como agravante

BRADESCO SAUDE S/A

e
como
agravad
o

PAULO FELIPE DE JESUS SOUZA

representado por sua genitora
JOCINEIDE SILVA DE JESUS SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA